Tribunal: TJES
Processo: 5028495-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028495-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: NATALIA ROBERTA ALVES LIBASSE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LIMITAÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que realizou viagem de Dublin a Vitória, com escalas em Boston e Guarulhos. Aduz que, ao chegar no aeroporto de Guarulhos, constatou que sua bagagem não havia chegado. Narra que, tomando as providências para a localização de sua bagagem, perdeu o voo para Vitória. Afirma que, mesmo informando à requerida a localização da mala (obtida por dispositivo rastreador), a mala não foi encontrada. Relata que não chegou a acordo administrativo acerca da indenização a ser paga. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 19.848,32e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção integral do julgado.

3. Conforme bem observado pelo juízo de origem, o extravio de bagagens da recorrente é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade civil da requerida quanto aos danos causados ao consumidor na hipótese.

4. Contudo, a indenização por danos materiais há de ser limitada de acordo com o que dispõe a Convenção de Montreal, conforme entendimento do STJ, quando do julgamento do RE 636331 em sede de repercussão geral, tema nº 210, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República , as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
".

5. Neste ponto, de acordo com o art. 22, item 1, do Decreto 5.910/2006, no transporte de bagagem a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível.

6. Na hipótese, como não houve declaração especial de valores (art. 22, 2 do Decreto nº 5.910/2006) nem prova da intenção qualificada do transportador (art. 22, 5 do Decreto nº 5.910/2006), impõe-se a limitação do valor da indenização por danos materiais, fixando-a em 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque (DES) nos termos do art. 22. 2 do Decreto nº 5.910/2006.

7. A indenização por danos morais, porém, deve observar integralmente a legislação consumerista. Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que este encontra-se de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, especialmente considerando o descaso da companhia aérea em localizar a bagagem da autora, rastreada com o auxílio de dispositivo eletrônico, e a grave perda de tempo útil no trato da questão, sem êxito.

8. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para limitar a indenização por danos materiais ao valor de 1000 Direitos Especiais de Saque, pela cotação vigente quando do cumprimento da sentença. A reforma não implica em condenação ilíquida, tendo em vista que a obtenção do valor a ser pago pode ser obtido facilmente através de meros cálculos aritméticos. Mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)